Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722714-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR GUIMARÃES FERNANDES, MARCONI FERNANDES COSTERUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a"”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. OBJETIVO ALCANÇADO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CONEXÃO. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. ENCARGOS INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. TERMO CERTO. NÃO QUITADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo demonstrado. 1.1. No caso dos autos, sequer se poderia falar em nulidade da diligência intimatória que alcançou a sua finalidade de convocar os réus para fazerem parte do processo, inclusive porque apresentaram em Juízo, de forma tempestiva, a sua insurgência em contestação, comportamento processual que afasta, por imperativo de coerência e boa-fé, qualquer possibilidade de prejuízo. 2. A possibilidade de modificação da competência em razão da conexão pressupõe a existência de duas ou mais ações, sendo-lhes comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, que não foi demonstrada pelos réus. 2.1. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Súmula 335 do STJ. 2.2. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 53, uma série de normas especiais, as quais, em razão da especialidade, afastam a incidência da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, disposta no artigo 46. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada 4. Estando a ação de cobrança devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito, o demonstrativo de atualizado de débitos evidenciando a disponibilização crédito, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 4.1. No caso, os réus não juntaram aos autos qualquer documento que comprove a inexistência da dívida. 5. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito. 5.1. No caso dos autos, a parte ré não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança. 5.2. No contrato firmado pelas partes há previsão expressa dos juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes. 6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que teve cerceado o seu direito de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova que, no seu entender, seria necessária para o deslinde do feito. Aponta, também, violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação editalícia, porquanto não foram realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização. Discorre acerca da incompetência do juízo prolator da decisão recorrida, uma vez que tem domicílio no município de Alexânia, no estado de Goiás. Deixa, contudo, de indicar com objetividade o dispositivo de lei que entende violado ou qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por este TJDFT no tocante à nulidade da citação por edital, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 40522328). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece prosseguir no quanto à alegada afronta ao artigo 256, § 3o, do CPC. Isso porque o colegiado concluiu que não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele e, ainda, que “No caso concreto, sequer se poderia falar em nulidade da diligência intimatória que alcançou a sua finalidade de convocar os réus para fazerem parte do processo, inclusive porque apresentaram em Juízo, de forma tempestiva, a sua insurgência por meio da contestação de ID 36913635, comportamento processual que afasta, por imperativo de coerência e boa-fé, qualquer possibilidade de prejuízo” (ID. 38367829 - Pág. 5). Assim, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 5. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 2/4/2014). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.007.763/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Igualmente, e levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, em relação aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que " nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.907.725/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/5/2022). No que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). O recurso especial não merece transitar, quanto à tese de incompetência do juízo processante, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029